Tribunal: TJMT
Processo: 0005643-94.2019.8.11.0064
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005643-94.2019.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RAMON SANTOS SANTANA - CPF: 052.259.831-54 (EMBARGANTE), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA CUNHA - CPF: 061.371.101-76 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SUED ROMULO BEZERRA GARCIA - CPF: 700.302.204-40 (EMBARGANTE), EMERSON PEREIRA - CPF: 040.381.811-70 (EMBARGANTE), ANGELICA JESUS BRITO - CPF: 047.946.291-76 (EMBARGANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), KAROLAYNE SALINA GARCIA - CPF: 064.984.021-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE
APELAÇÃO

CRIMINAL –
PLURALIDADE DE EMBARGANTES –
CONTRADIÇÃO INEXISTENTE
– INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619, DO CPP –
PRECEDENTES DO STJ
[ARESP 1559902] –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte

Ressalte-se que o órgão julgador não está
obrigado
a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto pretendido pelo embargante, da forma como sugere, desde que, os fundamentos utilizados tenham sido, como in casu, suficientes para embasar o decisum.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos embargos de declaração opostos em benefício de

EMERSON PEREIRA (Id. 87323474) e

RAMON SANTOS SANTANA (Id. 87358486), respectivamente, em face do acórdão

(Id. 86670482) proferido no julgamento do recurso de apelação criminal no. 0005643-94.2019.8.11.0064 que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e no mérito desproveu os recursos, mantendo-se inalterada a sentença
. (Sentença – Id.60221549 a 60222951)

Os Embargantes interpuseram Recursos de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/ MT, que julgou procedente os pedidos constantes da denúncia para CONDENAR o réu Emerson Pereira à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1610 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, ‘caput’, c.c art. 40, inciso VI, art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, com implicações da Lei 8.072/90, c.c art. 299, c.c art. 29, ambos do Código Penal; e CONDENAR Ramon Santos Santana à pena de 08 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/2006.

A segunda Câmara Criminal, por unanimidade, negou provimento aos Apelos, restando o acórdão ementado da seguinte forma:

“[...] “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, ‘CAPUT’, C.C. ART. 40, INC. VI, ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 8.072/90, C.C. ART. 299, C.C. ART. 29, AMBOS DO CP – PLURALIDADE DE RÉUS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PRELIMINAR DO PRIMEIRO RECORRENTE – 1.1 NULIDADE DA SENTENÇA PELO USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS NO MOMENTO DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA –SÚMULA VINCULANTE No. 11 QUE NÃO VEDA DE FORMA ABSOLUTA O USO DE ALGEMAS, EXIGINDO APENAS QUE A NECESSIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO SEJA FUNDAMENTADA – RELATADA DESESTABILIZAÇÃO FÁTICA E ALTERAÇÃO COMPORTAMENTAL DO RECORRENTE NA ABORDAGEM POLICIAL – NECESSIDADE DO USO DO ARTEFATO JUSTIFICADA – PRECEDENTES STF [HC 177.050] – REJEIÇÃO – 2. PRELIMINARES EM COMUM DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO APELANTES – 2.1 DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – SENTENCIADOS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL EM FACE DA SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ELENCADOS – PRECEDENTES STJ [HC 603.774] –REJEIÇÃO – 2.2 PANDEMIA DO SARS-COVI-2 – SITUAÇÃO QUE NÃO IMPLICA EM “PASSE LIVRE” PARA A LIBERAÇÃO QUANDO NÃO DEMONSTRADO PERTENCER A GRUPO DE RISCO – REJEIÇÃO – 2.3 APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DISPOSTAS NO ART. 319, DO CPP – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR – REJEIÇÃO – 2.4 PRELIMINAR DE PRISÃO DOMICILIAR, COM BASE NO ART. 318-A, I, II, DO CPP – RECORRENTES QUE ISOLADAMENTE NÃO SE ENQUADRAM NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – REJEIÇÃO – 3. PRELIMINAR ISOLADA DO SEGUNDO RECORRENTE – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O ESTABELECIDO NA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE FIXOU AO APELANTE, NESTA AÇÃO PENAL, O REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA – PARTICULARIDADES – RECORRENTE QUE OSTENTA EXECUTIVO DE PENA ATIVO – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO ART.111 DA LEP – JUÍZO DAS EXECUÇÕES – PRELIMINAR REJEITADA – 4. MÉRITO – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – LAUDO E CONSTATAÇÃO DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO PARA O DECRETO CONDENATÓRIO – TRAFICÂNCIA CONSOLIDADA – EMPRESARIADO DE DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTES – 5. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, REQUERIDA POR OS TODOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – VÍNCULO CLARAMENTE PERCEPTÍVEL EM DECORRÊNCIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE REVELAM INTENSO FLUXO ENTRE OS ENVOLVIDOS – APREENSÃO DE 8.101,00 (OITO QUILOS ECENTO E UMA GRAMAS) POSITIVO PARA CANNABIS SATIVA [MACONHA], DINHEIRO, BALANÇAS DE PRECISÃO E APETRECHOS TÍPCOS DA TRAFICÂNCIA E ASSOCIAÇÃO – 6. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DO PRIMEIRO RECORRENTE – IMPRATICABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – EXISTÊNCIA – CONVERSAS INTERCEPTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA – APELANTE QUE APRESENTOU RECIBOS PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL COM TEOR SUBSTANCIALMENTE INVERÍDICO A FIM DE RESTITUIR VALORES APREENDIDOS AUFERIDOS DA TRAFICÂNCIA – 7. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006, SUSTENTADO PELO PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 3 DO TJMT – PEDIDOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA – 8. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO INC. VI, ART. 40, DA LEI DE DROGAS – INACOLHIMENTO – INTERCEPTAÇÕ ES – TRATATIVAS DO PRIMEIRO COM O TERCEIRO RECORRENTE, ESTE, JÁ SE ENCONTRANDO PRESO, NO INDUZIMENTO DE ADOLESCENTE A ENTREGAR A DROGA QUE ESTAVA ENTERRADA – CARACTERIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – 9. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 35, DA LEI DE DROGAS DO PRIMEIRO RECORRENTE – INVIABILIDADE – MANTIDA NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL DA CULPABILIDADE – DESVALOR OFERTADO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DE PENA, CONFORME REALIZADA – 10. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 4o, ART. 33, DA LEI 11.343/2006 – NÃOCABIMENTO – INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – CONFIGURAÇÃO – ÓBICE AO PRETENDIDO PRIVILÉGIO – PRECEDENTES DO STJ [1431091/SP] E ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 52 DO TJMT – 11. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS REQUESTADA – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – SENTENÇA MANTIDA – REJEITADAS TODAS AS PRELIMINARES – MÉRITO – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, quando os elementos probatórios jungidos aos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06, bem como comprovam o vínculo associativo existente entre os acusados para o fim específico de traficar. Enunciado Orientativo 3 do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33 ‘caput’ da lei 11.343/2006”. Não há o que se falar em absolvição do delito do art.299 do CPP pois “A falsidade que o tipo incrimina é a ideológica, que se refere ao conteúdo, à mensagem do documento, e não o falso material, que trata da forma do documento.” In casu, a natureza e a grande quantidade da droga apreendida, são fundamentos concretos a justificar a majoração da reprimenda na primeira fase, sendo que a quantidade de pena majorada é necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. “Resta inviabilizada a exclusão da causa de aumento descrita no art. 40, inc. VI, da Lei no 11.343/2006, uma vez que as provas dos autos confirmam a presença e o envolvimento de adolescente na prática da traficância.” (Ap 165935/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/07/2015, Publicado no DJE 04/08/2015) Enunciado Orientativo 52 do TJMT: É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°). O desvalor ofertado ao vetor judicial da culpabilidade, por si só, já autoriza a exasperação de pena, conforme feita. A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais [...]’

Em suma, alegam os ora embargantes a ocorrência de contradição no v. Acórdão, requerendo a defesa

de Emerson Pereira pelo acolhimento dos presentes Embargos para:
“(...)
a.
Seja reconhecida a fragilidade na condenação ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, diante o in dubio pro reo e à ausência de materialidade, determinando a absolvição nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal;
b.
Seja reconhecido o decote da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, redimensionando a pena para o mínimo legal, diante à ausência de comprovação de animus no suposto envolvimento de menor na suposta conduta criminosa;
c.
Seja reconhecida a fragilidade na condenação ao art. 35, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, posto não estarem preenchidos os requisitos cumulativos do Enunciado Criminal no 5, do E. TJMT, elevando a absolvição nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal;
d.
Seja reconhecida a fragilidade na condenação ao art. 299, do Código Penal, considerando imperiosa a absolvição diante a aplicabilidade do in dubio pro reo, a ausência de comprovação de conduta dolosa e, assim, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
e.
Seja posto o Embargante em liberdade para que, contínua, responda a possibilidade de recursos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 5o, LVII, da Constituição Federal de 1988, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor.”

A defesa do Embargante Ramon Santos Santana, na mesma toada, requer:
“(...)
a.
Seja reconhecida a fragilidade na condenação ao art. 33, caput, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, diante o in dúbio pro reo e à ausência de materialidade, determinando a absolvição nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal, desclassificando a conduta criminosa para as malhas do art. 28, da Lei Antitóxicos, com esteio nos Enunciados Orientativos, do E. TJMT, no 08 e 11, respectivamente,
b.
Seja reconhecido o decote da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, redimensionando a pena para o mínimo legal, diante à ausência de comprovação de animus no suposto envolvimento de menor na suposta conduta criminosa;
c.
Seja reconhecida a fragilidade na condenação ao art. 35, da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006, posto não estarem preenchidos os requisitos cumulativos do Enunciado Criminal no 5, do E. TJMT, elevando a absolvição nos termos do art. 386, IV, V e VII, do Código de Processo Penal;
d.
Seja posto o Embargante em liberdade para que, contínua, responda a possibilidade de recursos antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nos termos do art. 5o, LVII, da Constituição Federal de 1988, determinando a expedição de alvará de soltura em seu favor (...)”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo i. Procurador de Justiça - Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pela rejeição
dos presentes Embargos de Declaração,
na ementa assim sintetizada: (Id. 88718954)

“[...]Observem-se que, ao contrário do que sustenta o embargante EMERSON, não há nenhuma omissão ou contradição no acórdão embargado. Em verdade, o que se extrai dos Embargos de Declaração é o inconformismo dele com o julgamento, pretendendo com o presente recurso a reanálise de matéria já analisada e julgada, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração.[...]Enfim, diferente do que sustenta os embargantes, foi desenvolvida ampla abordagem de temas ventilados nos Apelos enfrentando um a um, evitando com que o julgamento padecesse de omissão. Assim sendo, em não se verificando nenhum dos vícios previstos no artigo 619 do CPP, incabível o acolhimento dos presentes embargos de declaração (seja para corrigir suposto erro de julgamento, seja para a complementação de fundamentação suficiente, seja para mero prequestionamento). Ressalte-se que da simples leitura da ementa do acórdão embargado já se pode identificar que o seu voto condutor adotou fundamento suficiente para decidir o mérito da questão. Aliás, frise-se, não se constata a ocorrência de qualquer omissão e contradição no acórdão recorrido. Nesse contexto, evidencia-se que os argumentos expostos pelos embargantes demonstram nítido interesse de reexame de questões.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, tratam-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos contra a decisão desta Egrégia Segunda Câmara Criminal proferido no julgamento da apelação criminal no. 0005643-94.2019.8.11.0064, interpostos em benefício de EMERSON PEREIRA (Id. 87323474) e RAMON SANTOS SANTANA (Id. 87358486).

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o Julgador.

De acordo com o artigo 619, do Código de Processo Penal:

“Art. 619 – Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

A
ambiguidade
existe quando a decisão permite duas ou mais interpretações, em qualquer ponto.

Quando falta clareza na redação, impossibilitando ao leitor compreender seu sentido e conteúdo, o julgado é considerado
obscuro
.

A
contradição
, por seu turno, configura-se quando as proposições ou segmentos da decisão se apresentam inconciliáveis entre si, no todo ou em parte.

A
omissão
que enseja os embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de pronunciar-se sobre ponto fundamental do litígio que deveria decidir e não decidiu.

Sobre os requisitos para a oposição dos embargos declaratórios, trago à colação escólio do insigne doutrinador Fernando da Costa Tourinho Filho, extraída da sua obra “
Manual de Processo Penal
”:

“[...]Muito embora o texto legal fale apenas em Tribunais de Justiça, os embargos de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

É fato que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido em caráter excepcional, a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado quando a sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente, ou em caso de erro material.

No caso, compulsando a decisão atacada, não assiste razão ao inconformismo dos embargantes, vez que não se verifica qualquer contradição a ser esclarecida, ou qualquer mácula a ser suprida.

Com efeito, constata-se que o v. Acórdão embargado esclareceu, de maneira aprofundada, fundamentada e expressa, as razões pelas quais insurgem-se os embargantes.

Percebe-se, que a intenção ressoa direcionada a rediscutir matéria já decidida, visando alterar a conclusão que resultou desfavorável, o que é incabível na via eleita. Traduzindo-se, em verdade, em mero inconformismo dos Embargantes com o resultado do julgamento o que, repisa-se, não viabiliza a oposição de embargos de declaração.

À propósito, o posicionamento do STJ sobre o tema:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no acórdão ou na decisão. Não se prestam, portanto, para a revisão de julgado em caso de mero inconformismo da parte.
2. Não se verifica a ocorrência de contradição, na medida em que a tese apresentada pela defesa somente foi suscitada nos presentes embargos de declaração, tratando-se, à toda evidência, de inovação recursal. (...) Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1559902/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO
DE REEXAME
DA
MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração não se prestam à pretensão
de
rediscussão de temas já decididos. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.”
(TJMS; EDcl 1404179-21.2019.8.12.0000; Órgão Especial; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 15/06/2021; Pág. 159)

Nesse sentido, também é o TJMT:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – RECURSOS DESPROVIDOS.
No âmbito dos embargos de declaração é inviável a rediscussão da matéria que foi exaustivamente debatida no julgamento do apelo, a fim de obter resultado diverso do que foi decidido
. Incabível ainda, em sede de embargos aclaratórios, a inovação de matéria, arguindo tese que não foi objeto da apelação criminal anteriormente interposta. Inexistindo qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, à luz do disposto no artigo 619 do CPP, devem os embargos ser rejeitados
.” (N.U 0006534-09.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Ademais, registro que “(...)
O julgador não está
obrigado
a rebater, um a um, os argumentos ou dispositivos legais aduzidos pela parte, observando apenas se os fundamentos adotados no acórdão são suficientes para justificar a conclusão da decisão, situação verifica na hipótese.”
(TJMT, ED n° 27526/2016

– Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues – 29.4.2016 )

Assim, verifica-se que a questão levantada traduz mero inconformismo das defesas com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir matéria já decidida sem demonstrar quaisquer dos requisitos autorizadores dos embargos de declaração, inobservo contradição a ser sanada, de modo que o V. Acordão examinou com a profundidade adequada o tema constante das razões expostas não havendo qualquer omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada.

À vista de todo o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS
de declaração interpostos em benefício de EMERSON PEREIRA (Id. 87323474) e RAMON SANTOS SANTANA (Id. 87358486), respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021